Tribunal: TJDFT
Processo: 0750565-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO. NÃO AVERBADA.
1. A fraude à execução pode ser reconhecida quando for realizada a prévia averbação, no registro do bem alienado, da informação sobre a pendência de execução (Inciso II, do art. 792, CPC).
2. Recurso conhecido e não provido.